Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015699-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLEY CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 241.217.201-30 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (APELADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO: GERVASIO DE FARIA registrado(a) civilmente como GERVASIO DE FARIA - CPF: 022.372.021-68 (APELADO), GUSTAVO PULCHERIO MOURA - CPF: 011.513.941-90 (ASSISTENTE), FRANCI CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 293.228.201-87 (ASSISTENTE), Humberto Manoel da Silva (ASSISTENTE), DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1015699-05.2023.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cirley Chagas dos Santos

Apelados
:
Espólio de Gervasio de Faria e Outro.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARROLAMENTO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. EMBARGANTE QUE SE AFIRMA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AMEAÇA À POSSE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. ADEQUAÇÃO DA VIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O arrolamento pelo inventariante nas primeiras declarações de imóvel de propriedade de terceiro, que não é parte, herdeiro ou meeiro, no processo de inventario, denota efetiva ameaça de lesão à posse do titular do bem, a ser tutelada por meio de

embargos de terceiro, que a teor do art. 674, caput, do CPC

Interesse de agir nos embargos que decorre da constrição ou da ameaça de constrição a direito do embargante.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 1015699-05.2023.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cirley Chagas dos Santos.

Apelados
:
Espólio de Gervasio de Faria e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cirley Chagas dos Santos,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Embargos de Terceiro manejada nos autos de inventario em face do
Espólio de

Gervasio de Faria
e
Outro
, que julgou extinto o processo,

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por
inadequação da via.

Inconformada, recorre a embargante, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a oposição de embargos de terceiro é admissível não apenas quando houver ocorrido a efetiva constrição do bem, como também contra ameaça sobre bens que a parte possua.

Assevera que a indicação pelo inventariante para constar do Espolio imóvel cuja posse e propriedade pertence a terceiro, vez que não é parte e nem herdeiro no inventario, denota efetiva ameaça de lesão à posse desta, de modo que o manejo dos embargos de terceiro de modo preventivo

é medida razoável e proporcional a fim de ver excluído o seu imóvel das primeiras declarações.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1015699-05.2023.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cirley Chagas dos Santos

Apelados
:
Espólio de Gervasio de Faria e Outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por
Cirley Chagas dos Santos
nos autos do inventario do
Espolio de Gervásio de Faria
, objetivando a suspensão
de medidas constritivas que recaem sobre o imóvel com área 847,87 m2, localizado na Rua das Brotas s/n, Bairro Candongas, em Acorizal/MT, que foi arrolado pelo inventariante nas primeiras declarações do inventario
.

Narrou a embargante na inicial, que foi indicado nos autos do processo de inventario imóvel de sua propriedade, o qual não poderia ter sido arrolado para partilha em inventário, porque não possui vinculo com as partes envolvidas.

Seguiu narrando que o imóvel esta alugado a terceiro, e que embargado – Douglas Luiz, dirigiu-se ao local, alegando possuir em mãos ordem judicial que lhe concedia direitos sobre o bem, requestando o pagamento do aluguel ao locatário.

Asseverou que a indicação de bens de terceiro para ser partilhado em ação de inventário configura ameaça de moléstia à posse e nesse cenário requestou pela manutenção na posse do imóvel e suspensão de medidas constritivas que recaem sobre o bem.

Citado o embargado, decorreu o prazo sem manifestação. Em seguida, após manifestação do Ministério Público, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto os embargos de terceiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante. Insurge-se, defendendo que a oposição de embargos de terceiro é admissível não apenas quando houver ocorrido a efetiva constrição do bem, como também contra ameaça sobre bens que a parte possua e que o arrolamento de imóvel em inventario, cuja propriedade pertence a terceiro denota efetiva ameaça de lesão à posse e propriedade.

Deveras, o inconformismo prospera.

Isto porque, a indicação pelo inventariante nas primeiras declarações de imóvel de propriedade de terceiro, que não é parte, herdeiro ou meeiro,

no processo de inventario,

denota efetiva ameaça de lesão à posse do titular do bem, a ser tutelada

por meio de

embargos de terceiro, que a teor do art. 674,
capu
t, do CPC, constitui mecanismo adequado para

proteção jurídica do fato posse, ameaçado pelo
arrolamento
do bem, no processo de
inventário do qual não é parte, pois é evidente a ameaça de constrição caso o imóvel seja arrolado e partilhado nos autos do inventario.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Inclusão do imóvel de posse do embargante em autos de inventário do proprietário– Procedência
– Preliminar de cerceamento de defesa afastada- L
egitimidade do possuidor em ingressar com embargos de terceiro – Aplicação da Súmula 84 do STJ – Inteligência do art. 674 do CPC –
Posse suficientemente comprovada e adquirida de terceiros por instrumento particular de cessão de direitos- Proprietário que já havia vendido o bem cerca de 7 anos antes do falecimento- Afastamento da partilha- Sentença mantida
–
Recurso desprovido
.(TJSP, RAC n. 1003628-87.2021.8.26.0278,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, J. 14.06.22

- Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE DE IMÓVEL - INVENTÁRIO - AMEAÇA À POSSE - MANUTENÇÃO
- CABIMENTO.
1.
Nos termos do art. 1.046, CPC/73 e da Súmula no 84, STJ, possível a proteção da posse via embargos de terceiro, constatando-se a turbação, o esbulho ou a simples ameaça de moléstia à posse pelo arrolamento do imóvel em inventário
, ainda que a posse alegada pelo embargante fundamente-se em compromisso de compra e venda desprovido do registro. 2. Apelação desprovida”
. (TJMG. RAC n.

10704130110270001, 9a Câmara Cível,

Rel. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), J 08/06/2021).

Logo, a sentença deve ser anulada, determinando seu regular prosseguimento na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024